Tribunal: CARF
Processo: 10283.720248/2012-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.720248/2012-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.856 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de abril de 2024
Recorrente
TECHNOS DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1990, 1991, 1992
HABILITAÇÃO DO CRÉDITO. MEDIDA PRÉVIA. NÃO APURAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO.
A habilitação prévia do crédito decorrente de ação judicial é medida que tem
por objetivo analisar os requisitos preliminares acerca da existência do crédito,
a par do que ocorre com a ação de execução contra a Fazenda Nacional, não
implicando em homologação da compensação ou o deferimento do pedido de
restituição ou de ressarcimento.
CRÉDITO POR PAGAMENTO A MAIOR. COMPROVAÇÃO DA
CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de
compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a
maior, é do contribuinte o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a
certeza e liquidez do crédito pretendido compensar. Não há como reconhecer
crédito cuja certeza e liquidez não restou comprovada no curso do processo
administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Marcio Robson Costa, Francisca Elizabeth Barreto (suplente
convocado(a)), Mateus Soares de Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta
Reis (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo Sierra Fernandes, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Marcos Antonio Borges, o conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa Giglio,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Francisca Elizabeth Barreto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.720248/2012-67
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.856 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720248/2012-67

Relatório
Para bem relatar os fatos, transcreve-se o relatório da decisão proferida pela autoridade a
quo:
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório e Parecer SEORT/DRF/MNS no 00190/2012, anexo às fls. 52/68, emitido
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Manaus/AM - DRF/MNS/AM em
06/07/2012, no qual foi decido NÃO RECONHECER o direito creditório, bem como
NÃO HOMOLOGAR o(s) PER/DCOMP’s no 07069.48773.160707.1.3.57-4500;
35202.36251.140807.1.3.57-3001 e 12772.69435.140907.1.3.57-4034, pleiteado pelo
Contribuinte TECHNOS DA AMAZONIA IND. E COM. LTDA, CNPJ no
04.628.426/0001-45.
Refere-se às declarações de compensação de débitos de Cofins, representadas pelas
seguintes DCOMP: DCOMP no 07069.48773.160707.1.3.57-4500, fls. 02/05,
transmitida em 16/07/2007; DCOMP no 35202.36251.140807.1.3.57-3001, transmitida
em 14/08/2007; e DCOMP no 12772.69435.140907.1.3.57-4034, transmitida em
14/09/2007, com base em créditos oriundos de ação judicial ordinária transitada em
julgado em 09/11/2006 (informação constante das DCOMP em questão), com Pedido de
Habilitação de Crédito de Finsocial recolhido acima de 0,5%, representado pelo
Processo no 10283.001564/2007-79. Nos autos constam cópias do Despacho Decisório
de Habilitação dos Créditos (às fls. 138 e segs.), datado em 28/05/2007. Constata-se que
a primeira DCOMP, transmitida em 16/07/2007, informa o Valor Atualizado do Crédito
Inicial de R$ 1.385.553,17.
Foi exarado o Parecer SEORT/DRF/MNS no 00190/2012, cuja Conclusão foi de Não
reconhecer o direito creditório e não homologar as DCOMP, pelo motivo de o
Contribuinte não ter logrado êxito na apresentação dos Arquivos Magnéticos Fiscais na
forma disciplinada pela IN/SRF No 86/2001 c/c ADE COFIS No 15/2001 com alterações
posteriores, bem como não ter atendido qualquer dos elementos relacionados no Termo
de Intimação Fiscal SEORT/DRF/MNS No 00290/2012, que NÃO permitiram a
verificação da Liquidez e Certeza do credito tributário.
Observe-se que os débitos considerados indevidamente compensados estão sendo
cobrados no processo no 10283.720.254/2012-14, a este apensado.
DESPACHO DECISÓRIO
Constam da citada Decisão Administrativa os excertos a seguir, que sintetizam a
fundamentação da Não Homologação, a seguir trazidos, para melhor compreensão da
questão:
...
DOS FATOS.
O presente Processo Administrativo Fiscal trata-se de DECLARAÇÕES DE
COMPENSAÇÃO, transmitidas eletronicamente por meio do programa
PER/DCOMP,
cujo
crédito
alegado
decorre
de
AÇÃO
JUDICIAL
HABILITADA
ATRAVÉS
DO
PROCESSO
No
10283.001564/2007-79,
pleiteando o Contribuinte compensar tal direito com débitos diversos, conforme
demonstrado
nas
PERDCOMP ́s
anexadas
ao
presente
Processo
Administrativo Fiscal.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.856 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720248/2012-67

Visando subsidiar a análise do presente trabalho fiscal, Intimou-se o
Contribuinte a apresentar os elementos elencados no Termo de Intimação
Fiscal SEORT/DRF/MNS No 00290/2012.
Entretanto, mesmo dilatando o prazo para atendimento dos elementos
elencados no citado Termo de Intimação Fiscal o Contribuinte nada apresentou
para que pudesse ser verificada a liquidez e certeza do crédito tributário.
DO DIREITO.
FUNDAMENTAÇÃO DA COMPENSAÇÃO E RESTITUIÇÃO.
O Código Tributário Nacional (CTN) – Lei no 5.172/66 – norma basilar do
Sistema Tributário Brasileiro, na qual se encontra consubstanciado o instituto
da Compensação e Restituição, dispõe sobre o tema nos seguintes termos:
...
Por seu turno a Lei 9.430/96, ao tratar da Compensação de débitos relativos
aos Tributos e Contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB), em seu artigo 74, com as modificações introduzidas pela Lei
no10.637/2002, assim dispôs:
...
Nesse contexto foi publicada a Instrução Normativa RFB no900/2008, que
assim disciplina o tema em comento:
...
Ainda no bojo da Instrução Normativa RFB no 900/2008, encontramos
disciplina sobre o tema, no que diz respeito às exigências que podem ser feitas
antes da homologação das PER/DCOMP’s:
...
A Lei no 9.784/99 c/c §4o do art. 65 da IN/RFB no 900/2008, norma ordinária
que rege o Processo Administrativo Fiscal, ao pronunciar-se a respeito do fato
de o Contribuinte não atender aos Termos de Intimação que visam ao
saneamento de pedido do próprio Contribuinte, autoriza o arquivamento do
Processo, o que no presente caso acarretará o Indeferimento do Pedido de
Homologação das PER/DCOMPS ligadas ao crédito, por absoluta
impossibilidade de seguimento da analise, verbis:
...
CONCLUSÃO.
Considerando todos os elementos trazidos ao Processo, e principalmente o fato
de o Contribuinte não ter logrado êxito na apresentação dos Arquivos
Magnéticos Fiscais na forma disciplinada pela IN/SRF No86/2001 c/c ADE
COFIS No15/2001 com alterações posteriores, bem como não ter atendido
qualquer dos elementos relacionados no Termo de Intimação Fiscal
SEORT/DRF/MNS No 00290/2012, que NÃO permitiram a verificação da
Liquidez e Certeza do credito tributário, nos termos do artigo 170 do CTN, bem
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.856 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720248/2012-67

como NÃO atenderam ao disposto no caput do artigo 65 da IN/RFB
No900/2008.
Restando, desta forma, prejudicada qualquer pretensão por parte do Fisco, de
apurar o pretenso credito tributário pleiteado pelo Contribuinte.
...
PROPOSIÇÃO.
Ante o exposto proponho:
1. Não seja reconhecido o direito creditório pleiteado, visto que os valores
pleiteados pela requerente não foram comprovados como indevidos e/ou
recolhidos a maior, bem como sofrem da necessidade da comprovação de
liquidez e certeza. Bem como não homologar a(s) PER/DCOMP(s) N°(s):
07069.48773.160707.1.3.57-4500
35202.36251.140807.1.3.57-3001
12772.69435.140907.1.3.57-4034
...
PARECER SEORT/DRF/MNS N° 00190/2012
DESPACHO DECISÓRIO
Com base nas informações e documentos constantes deste processo,
particularmente no Parecer SEORT/DRF/MNS/No 00190/2012 que APROVO, e
no uso da competência estabelecida pelo art. 295, 300 e 307, da Portaria MF
no 587 de 21 de dezembro de 2010 (Regimento Interno da RFB), c/c a
delegação de competência prevista no artigo 2o, caput e parágrafo único, da
Portaria DRF/MNS no139, de 1° de junho de 2011, publicada no Diário Oficial
da União - DOU no 110, de 9 de junho de 2011, decido NÃO RECONHECER o
direito creditório, bem como NÃO HOMOLOGAR o(s) PER/DCOMP’s no
07069.48773.160707.1.3.57-4500;
35202.36251.140807.1.3.57-3001
e
12772.69435.140907.1.3.57-4034, pleiteado pelo Contribuinte TECHNOS DA
AMAZONIA IND. E COM. LTDA, CNPJ no 04.628.426/0001-45, relativamente
à Credito oriundo de Ação Judicial Transitado em Julgado, onde não foi
possível apurar a liquidez e certeza do credito tributário em razão do
Contribuinte não ter apresentado os elementos elencados em Termo de
Intimação Fiscal dirigido a este fim.
A Contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório/Parecer SEORT no 00190/2012
em 13/07/2012, conforme Termo de ciência de fls. 70/71.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Em 14/08/2012, a Interessada apresentou sua irresignação (fls 81 e segs.), firmada por
diretor identificado, segundo a qual, resumidamente, afirma:
Preliminarmente, a tempestividade da manifestação de inconformidade.
a) destaca que, mediante a entrega da PER/DCOMP n° 07069.48773.160707.1.3.57-
4500, a ora Manifestante iniciou a compensação de crédito legítimo que detinha de
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.856 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720248/2012-67

FINSOCIAL, no montante de R$ 1.373.052,72, decorrente do trânsito em julgado de
decisão judicial favorável obtida nos autos do processo judicial n° 2000.32.00.001822-
3.
a.1) outrossim, também neste momento prévio ao início do procedimento compensação,
a ora Manifestante - como em todo e qualquer pedido de habilitação de crédito -
apresentou planilha de cálculo com o valor atualizado do crédito, na forma do Anexo V,
da Instrução Normativa SRF n° 600/2005.
a.2) neste contexto, tendo verificada a existência de todos os documentos e planilhas
determinados pela IN SRF n° 600/2005, a Autoridade Administrativa deferiu
expressamente a habilitação do crédito em questão, qualificando a ora Manifestante a
proceder à compensação até o montante de R$ 1.373.052,72 (um milhão, trezentos e
setenta e três mil, cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos), conforme fls.
103/107 do processo administrativo n° 10283.001564/2007-79, em apenso.
a.3) observa que, passada a etapa da habilitação do crédito, como se percebe pelo
próprio número da PER/DCOMP inicialmente apresentada, esta declaração de
compensação foi transmitida pela Manifestante em 16.07.2007 e, neste contexto, a
Autoridade Administrativa possuía o prazo decadencial de 5 (cinco) anos para analisar a
aludida compensação, verificando novamente a liquidez e a certeza do crédito (já
previamente aprovado pela habilitação), a lisura e correção do procedimento
compensatório, se o crédito apontado na PER/DCOMP suportava o débito objeto da
mesma, de forma a homologar expressa ou tacitamente a compensação realizada.
Todavia, durante 4 anos e onze meses (na verdade quase cinco anos), nenhuma análise
foi procedida sobre o pedido de compensação apresentado.
a.4) aduz que no final de Junho/2012, faltando praticamente 1 (um) mês para se esgotar
o prazo decadencial e ocorrer a homologação tácita da compensação declarada n
primeira DCOMP transmitida, que a Autoridade Administrativa resolveu analisar a
aludida compensação, emitindo a intimação SEORT/DRF/MNS n° 290/2012,
solicitando uma gama enorme de documentos à ora Manifestante, dentre eles, todos os
arquivos magnéticos previstos no ADE COFIS N° 015/2001, cópias do LALUR - Livro
de Apuração do Lucro Real, além de documentos vinculados ao processo judicial
gerador do reconhecimento do crédito em questão.
a.5) argumenta que, conforme restará melhor demonstrado na presente peça os arquivos
magnéticos exigidos pela Fiscalização são totalmente dispensáveis à análise/verificação
do crédito de Finsocial objeto da compensação em questão, o qual, ressalte-se, não
decorreu de qualquer apuração corrente de base de cálculo ou saldos negativos ao longo
dos anos base, mas sim de indébito reconhecido judicialmente, cujo valor atualizado
fora pré aprovado pela RFB, eis que deferida a habilitação do crédito. Também foi
exigido que a ora Manifestante apresentasse "memória de cálculo", juntamente com a
documentação fiscal idônea quanto ao crédito pleiteado, qual seja "certidão de inteiro
teor juntamente com cópia integral" do processo judicial que deu origem ao crédito,
onde constasse a certidão de trânsito em julgado e a homologação da desistência da
execução judicial do indébito.
a.6) reitera que esses documentos vinculados ao processo judicial que reconheceu o
crédito em questão já tinham sido previamente solicitados à ora Manifestante e
devidamente apresentados à Administração no processo em que foi deferida a
habilitação do crédito, conforme comprova o PARECER EQCAJ/SECAT/DRF/MNS n°
02/2007, às fls. 103/107 do processo administrativo n° 10283.001564/2007-79, o qual
se encontrava em apenso ao presente processo administrativo e cujas cópias ora se
anexam (doc. 1).
a.7) observa que Além da exigência desproposital contida na aludida intimação,
recebida pela ora Manifestante em 21.06.2012, a mesma lhe concedia o exíguo prazo de
3 (três) dias para a apresentação dos aludidos arquivos e todos os demais documentos
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.856 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720248/2012-67

solicitados !! Assim, a Manifestante apresentou petição em 25.06.2012 (segunda-feira)
(doc.
2), requerendo a concessão de mais 15 (quinze) dias de prazo para a o cumprimento dos
itens 1, 2, 5 a 10, da intimação em referência, em respeito aos Princípios da
Razoabilidade, Proporcionalidade, Devido Processo Legal, Moralidade e Ampla Defesa,
bem como que fosse dispensada do cumprimento da intimação quanto aos itens 3 e 4, já
entregues e avaliados de forma definitiva pela Administração quando da habilitação do
crédito e seu deferimento.
a.8) informa que, no mesmo dia 25.06.2012, a Administração concedeu tão-somente
mais 5 (cinco) dias improrrogáveis, o que, na prática, manteve a inviabilidade de
qualquer apresentação de documentos pela ora Manifestante. Além disso, não foi
analisado o pedido de dispensa da entrega da memória de cálculo do crédito e da
certidão de inteiro teor e outros documentos do processo judicial, ambos apresentados e
analisados no processo de habilitação do crédito. Ato contínuo, em 13.07.2012, foi
emitido o parecer/despacho decisório não homologando a compensação apresentada,
alegando-se que, sem a apresentação dos aludidos arquivos magnéticos bem como de
todos outros documento objeto da intimação n° 290/2012, não haveria como se
reconhecer o direito creditório, nem fazer qualquer análise meritória a respeito.
a.9) alega que este parecer/despacho decisório de conteúdo arbitrário e gravíssimo,
infelizmente, se valeu da inércia do Fisco por 4 (quatro) anos e onze meses, para, ao
final do prazo decadencial, solicitar inúmeros documentos sem qualquer vinculação
com análise do crédito que deveria ter sido feita -arquivos magnéticos e cópias de
LALUR -, bem como desconsiderar documentos que já estavam nos autos do processo
de habilitação de crédito e que já tinham sido analisados e validados pela RFB. Tudo
isto em prazo extremamente exíguo (3 dias), com prorrogação por apenas mais 5 dias
(inviabilidade prática !!) impossibilitando, de fato, a apresentação de quaisquer
documentos no citado prazo, valendo-se deste expediente para não homologar a
compensação realizada com créditos legítimos detidos pela ora Manifestante.
a.10) defende que, ante a própria falta de organização e melhor estrutura do Ente
Público, o contribuinte foi colocado "contra a parede", dentro de um prazo irrazoável de
três dias, seguidos de mais 5 dias, exigiu-se a apresentação de uma quantidade enorme
de informações em arquivos magnéticos (os quais necessitam ser gerados pelo setor de
informática da Manifestante), cópias do LALUR, bem como documentos já analisados e
deferidos pela própria Administração, que, inclusive, dependeriam do desarquivamento
do processo judicial perante a Justiça Federal.
a.11) ressalta que tal medida da Administração Pública gerou a cobrança de crédito
tributário sabidamente indevido, já que lastreado em compensação adequadamente
efetuada e decorrente de crédito aprovado em habilitação de crédito decorrente de
decisão judicial transitada em julgado, e que tal expediente por parte da Administração
Pública ocorreu exatamente da mesma forma nos autos do Processo Administrativo no
18470-720.054/2010-02, objeto do Despacho Decisório SEORT/DRF/MNS n°
649/2011, que também foi objeto de Manifestação de Inconformidade datada de
dezembro/2011 (doc. 3).
DAS RAZÕES PARA A REFORMA DO PARECER/DESPACHO DECISÓRIO
COMBATIDO - OFENSA AO ART. 51, § 2o, DA IN SRF n° 600/2005, ART. 71, DA
IN RFB N° 900/2008 E DIVERSOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (LEI N° 9.784/99 E ARTS. 5o, 37, DA CRFB/88)
b) alega que a Decisão combatida se fundamenta em que a Manifestante, não teria
entregue os citados arquivos magnéticos, bem como não teria apresentado nenhum dos
documentos objeto da Intimação n° 290/2012, o que teria impedido a Autoridade
Administrativa analisar a legitimidade do crédito e da compensação realizada,
acarretando o seu indeferimento. Entretanto, esta é uma versão dos fatos e da situação
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.856 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720248/2012-67

jurídica de tamanha comodidade para a Autoridade Administrativa, que, na verdade,
camufla e vela a total ineficiência da Administração e de seus agentes, que deixaram se
aproximar demasiadamente o prazo decadencial para a extinção do crédito tributário
pela homologação tácita da compensação, e, somente então, exigiram da Manifestante
documentação que era impossível de se apresentar no prazo requerido, bem como
imputaram a apresentação de documentos que já estavam acostados ao processo de
habilitação de crédito e que tinham sido analisados e validados previamente.
b.1) afirma que o primeiro ponto que se deve deixar claro é que não houve, pela
Manifestante, qualquer recusa de entrega de documentos (arquivos magnéticos, demais
itens requeridos pela Administração) ou descumprimento à intimação n° 290/2012
enviada pela Autoridade Administrativa. O que houve, sim, foi a apresentação de uma
manifestação prévia dentro do prazo de três dias (doc. 2), com pedido de prorrogação de
prazo, que é comumente apresentado em tais situações e previsto legalmente no art. 24,
parágrafo único, da Lei n° 9.784/99, esclarecendo que, em razão da enorme quantidade
de arquivos magnéticos (motivo mais do que justo e razoável), os quais deveriam ser
gerados para cumprimento da intimação, bem como de todos os demais itens da
intimação em questão, era necessário a concessão de um prazo maior, razão pela qual
foi solicitada prorrogação por mais 15 dias.
b.2) alega que, ainda, foi registrado pela ora Manifestante que já tinha sido reconhecido
também administrativamente a adequada apresentação da memória de cálculo atualizada
do crédito, bem como de que foram preenchidos todos os requisitos para a habilitação
do crédito, previstos àquele tempo no artigo 51, da IN SRF n° 600/2005, quais sejam, a
comprovação do trânsito em julgado da ação, bem como a renúncia à execução judicial
do crédito, bem como sua homologação.
b.3) aduz que, todavia, a Administração concedeu apenas 5 (cinco) dias à ora
Manifestante, prorrogação esta que na prática não gerou qualquer possibilidade de
apresentação dos documentos exigidos, pelo seu grande volume e por outros (cópias de
LALUR) encontrarem-se guardados em arquivo externo; ato contínuo, foi emitido o
parecer/despacho decisório aqui combatido, considerando que não foi apresentado
nenhum dos documentos constantes da Intimação n° 290/2012 como fator único para o
indeferimento da compensação postulada.
b.4) conclui que a conduta dos agentes fiscais, sem sombra de dúvidas, ofendeu a vários
princípios que devem nortear as relações da Administração Pública junto aos
administrados, os quais existem, primordialmente, para trazer um equilíbrio a uma
relação de forças que, naturalmente, são díspares. Obviamente que a relação existente
entre administrado e Administração é de hierarquia, subordinação de forças, devendo o
administrado cumprir as leis e atos normativos infra-legais expedidos, os quais, em
muitas vezes, trazem medidas sempropósito, que transbordam aos limites da
razoabilidade e proporcionalidade.
b.5) alega que, neste contexto, já se verifica que destoa de uma conduta razoável a
postura da Administração Pública em permanecer inerte por quase 5 anos e, então,
exigir da ora Manifestante uma série enorme de arquivos magnéticos dentro de exíguo
prazo, bem como lhe exigir também a apresentação de documentos referentes ao
processo judicial que já tinham sido analisados e deferidos expressamente quando da
habilitação de crédito.
Neste ponto, a Manifestante deixa a seguinte dúvida no ar, in verbis:
Qual seria a finalidade e a motivação - essenciais ao Ato Administrativo, sob
pena do mesmo ser nulo - de se requerer a apresentação de documentos que já
estavam nos autos da habilitação de crédito e já tinham sido verificados e
deferidos como válidos pelo Agente Público ?
E na sequência, continua argumentando:
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.856 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720248/2012-67

Ainda, se a Manifestante tivesse apresentado a documentação requerida no
prazo de 3 (três) dias (ou no prazo exíguo prorrogado), será que a Autoridade
Administrativa iria fazer a análise destes no início do mês de julho/2012, de
forma a evitar a decadência e a ocorrência de homologação tácita da
compensação ?
Para, em seguida dar sua versão:
Certamente que não, eis que a quantidade de documentos solicitada
demandaria um tempo enorme para sua a análise efetiva. E, frise-se,
documentos – arquivos magnéticos e cópias do LALUR - que nada
contribuiriam para a análise/verificação da compensação, já que o crédito
decorre de FINSOCIAL recolhido a maior, assim reconhecido por decisão
judicial, sendo que as informações exigidas em arquivos magnéticos nada se
relacionam com a apuração da referida exação recolhida a maior
indevidamente.
b.6) apenas para exemplificar a questão, leia-se o que determina o art. 1o, do Ato
Declaratório Executivo COFIS n° 015/2001, objeto da Intimação n° 290/2012:
...
b.7) observa que os incisos de I a VIII, acima transcritos, já demonstram a enorme
quantidade e variedade de informações que deveriam ser geradas e analisadas pelo
agente fiscal, em um prazo menor de um mês para evitar a decadência ! Certamente, não
seria devidamente analisado, até por impossibilidade temporal ! Além disto, como
exposto anteriormente, qual a necessidade de análise de informações referentes à folha
de pagamento, controle patrimonial, relação de insumos, controle de estoque, etc, para
se verificar a legitimidade de crédito decorrente de trânsito em julgado em ação judicial,
indébito de FINSOCIAL decorrente da década de 90?
b.8) questiona, ainda, que os arquivos magnéticos em questão, objeto do Ato
Declaratório Executivo COFIS n° 015/2001, dizem respeito a períodos apenas de
1°/01/2002 em diante, qual a vinculação de tais informações ao crédito em questão,
decorrente de FINSOCIAL recolhido a maior na década de 90 (anos de 90 a 92).
b.9) alega que, como será explorado mais a frente, a documentação requerida - arquivos
magnéticos - é totalmente desnecessária à análise do crédito, revelando carência de
motivação e finalidade na intimação emitida e, por consequência, no julgamento da
compensação. Por seu turno, a exigência das cópias do processo judicial já obviamente
arquivado, certidão de inteiro teor, certidão de trânsito em julgado, comprovação de
renúncia, já tinham sido apresentados e validados pela Administração Pública e estavam
todos nos autos do processo administrativo de habilitação de crédito, em apenso! E se
não bastasse isso, ainda foram juntados novamente pela ora Manifestante em sua
petição datada de 25.06.2012.
b.10) observa que esta petição de 25.06.2012 e os documentos nela constantes, bem
como a própria decisão prévia da Administração que já tinha verificado e deferido em
sede de habilitação de crédito todos os documentos decorrentes do processo judicial,
foram totalmente desconsiderados pelo despacho decisório.
b.11) afirma que outro documento considerado como não apresentado, a planilha de
cálculo do crédito, também já estava nos autos da habilitação de crédito e o valor já
tinha sido avalizado pela Administração Pública (vide doc. 1), o que também foi
ignorado pelo despacho decisório, revelando arbitrariedade no caso dos autos. Logo, o
despacho decisório que teve como fundamento a não apresentação de documentos pela
ora Manifestante, como a memória de cálculo do valor do crédito atualizado, a
comprovação do trânsito em julgado da ação, a renúncia à execução judicial do crédito,
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.856 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720248/2012-67

bem como sua homologação, ofende ao artigo 51, § 2o, da IN SRF n° 600/2005 e ao art.
66, da IN RFB n° 900/2008, eis que todos estes documentos já tinham sido apresentados
à Receita e acatados por esta, tanto que já tinha havido o deferimento da habilitação do
crédito compensável.
b.12) traz a conclusão que, in verbis:
Ainda que o deferimento da habilitação não importe na homologação da
compensação, já é suficiente para evitar que a compensação em si não deixe de
ser efetivamente analisada sob alegações de não apresentação e/ou
preenchimento de requisitos vinculados ao momento da habilitação do crédito,
tal como a exigência de documentos vinculados ao processo judicial.
Portanto, é manifesto que o despacho decisório em questão afrontou aos artigo
51, § 2o, da IN SRF n° 600/2005 e ao art. 66, da IN RFB n° 900/2008, e 74, da
Lei n° 9430/96, exigindo novamente memória de cálculo e documentos
decorrentes do processo judicial gerador do crédito, desconsiderando que
todos estes itens já tinham sido analisados e deferidos pela Administração no
momento da habilitação do crédito.
DA
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO
c) argumenta que, além da própria ofensa acima citada ao artigo 51, § 2o, da IN SRF n°
600/2005, tem-se que a atitude fiscal em intimar a ora Manifestante a apresentar uma
gama enorme de arquivos magnéticos e outros documentos em 3 dias, bem como
prorrogar tal prazo por 5 dias (manutenção de prazo extremamente exíguo na prática)
ofendeu a vários Princípios Constitucionais que devem nortear os atos da Administração
Pública, tais como o da finalidade e motivação do ato administrativo, bem como os
parâmetros da razoabilidade da proporcionalidade!
Traz doutrina sobre o tema, para embasar as conclusões que:
Ora, não existe razoabilidade em deixar de se reconhecer o direito creditório
legítimo, no montante de mais de R$ 1.300.000,00 (hum milhão e trezentos mil
reais), baseado em concessão de prazo extremamente exíguo para
apresentação de arquivos magnéticos, bem como na exigência de apresentação
e nova aferição pela Administração Pública de documentos que já tinham sido
previamente analisados pelo agente público na habilitação de crédito !
Neste contexto, não se vislumbra proporcionalidade na atitude administrativa,
primeiro porque a intimação para a apresentação dos arquivos magnéticos
supostamente necessários para análise do direito creditório foi emitida faltando
praticamente um mês para a ocorrência da homologação tácita da
compensação. Porque tal intimação não se deu anteriormente, conferindo
tempo hábil à ora Manifestante ?
Segundo porque foi concedido um prazo de apenas (3 dias) para apresentação
de enorme quantidade de documentos, não acatando sequer a dilação do prazo
por um período mínimo justo e razoável de 15 dias para a entrega dos arquivos
e outros itens da intimação, concedendo apenas 5 dias, que na prática
mantiveram a inviabilidade da apresentação dos aludidos documentos pela
Manifestante.
Terceiro pelo fato de que toda a correção da compensação poderia ser
verificada independente da análise dos aludidos arquivos magnéticos objeto do
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.856 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720248/2012-67

ano de 2002 em diante que em nada se relacionam à apuração do FINSOCIAL
recolhido maior, cujo crédito a ser compensado foi reconhecido judicialmente e
previamente habilitado pela RFB, que validou o valor atualizado (veja Parecer
EQCAJ/SECAT/DRF/MNS n° 88/2007.
Ademais, a proporcionalidade se revela pelo uso dos meios pertinentes para se
alcançar a determinada finalidade de forma menos gravosa às partes. Logo,
não se teve, certamente, o uso do meio adequado para a requisição e análise
dos arquivos magnéticos, posto que tal requerimento foi feito concedendo-se
prazo extremamente exíguo e inapropriado ao seu cumprimento.
Tem-se, então, que o prazo exíguo concedido para a apresentação dos arquivos
magnéticos ofendeu aos postulados da Proporcionalidade e da Razoabilidade,
objeto do art. 2°, da Lei n° 9.784/99.
Vale frisar que a prorrogação do prazo concedido possui respaldo legal na
própria Lei n° 9.784/99, e deveria ter sido observada pelo agente fiscal, verbis:
c.1) aduz, ainda, que ao deixar de conferir a prorrogação legalmente prevista, ocorreu,
também, ofensa ao Princípio da Legalidade e ao próprio artigo 24, Parágrafo Único, da
Lei n° 9.784/99.
DA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA FINALIDADE E MOTIVAÇÃO DO ATO
ADMINISTRATIVO
d) neste item argumenta que a apresentação dos arquivos magnéticos não possuía
qualquer correlação com a análise do direito creditório em questão, demonstrando que
a intimação emitida contra a Manifestante era desprovida de finalidade e motivação !
Todo ato administrativo deve possuir finalidade e motivação, sob pena de ilegalidade, a
qual ocorreu no presente caso.
d.1) questiona qual finalidade e motivação haveria em se requerer a apresentação de
documentos vinculados ao processo judicial que deu origem ao crédito, os quais já
estavam juntados no processo de habilitação de crédito e tinham sido validados
previamente pela RFB ??. O Ato administrativo, inclusive, já tinha se aperfeiçoado, não
cabendo mais qualquer tipo de modificação, ou revisão. Tal cabimento, no mínimo,
somente seria possível por revisão hierárquica, o que não ocorreu ! Logo, a decisão em
questão é nula também por ofender aos Princípios da Motivação e Finalidade do ato
administrativo.
d.2) afirma que, com efeito, não pairam dúvidas que a existência do crédito já estava
confirmada, pois decorrente de processo judicial e previamente avalizada pela
habilitação do crédito. Cabia à Autoridade Administrativa, tão-somente, verificar se a
compensação tinha sido correta, ou seja, se o crédito já predeterminado tinha sido
corretamente corrigido e se foi exaurido através dos PER/DCOMPs apresentados.
d.3) aduz também que A Autoridade Administrativa em análise de compensação, não
podia, por exemplo, se imiscuir na apuração do débito objeto de compensação, já que
eventual valor equivocado nesta apuração somente poderia ser feita por fiscalização
específica, na forma do artigo 142, do CTN, com eventual lavratura de auto de infração,
através de lançamento fiscal. Logo, os arquivos magnéticos em questão, bem como as
cópias de LALUR, não se prestam a nada, nem podiam servir de base à eventual
cobrança suplementar de forma torta dentro do processo de compensação; apenas
serviram como factóides para criar impeditivo indevido à análise do crédito pelo agente
fiscal, o que acabou ocorrendo, com as violações acima descritas !!
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-011.856 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720248/2012-67

DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
e) neste sentido afirma que houve violação ao Princípio da Eficiência da Administração
Pública. Isto porque, ao se permitir e se promover a compensação de débitos fiscais com
créditos decorrentes de pagamento a maior/indevidos de tributos, a legislação tributária
visa alcançar a excelência de se impedir que, aquele contribuinte detentor de créditos
contra a Fazenda Pública, tenha que permanecer pagando tributos (débitos) até que lhe
seja restituída a quantia do crédito. Diante deste compromisso com a legalidade e,
inclusive, com a celeridade na devolução de valores e a boa-fé do contribuinte, a
legislação federal concede à Autoridade Administrativa o prazo de 5 (cinco) anos para
analisar a compensação declarada. Frise-se que se trata de um prazo mais do que
suficiente, longo, para que o agente fiscal verifique se o procedimento de compensação
foi feito corretamente, se o crédito de fato existia, possuía liquidez e certeza, se foi
adequadamente corrigido, etc...
e.1) continua afirmando que ocorreu notória ofensa ao Princípio da Eficiência da
Administração Pública, já que esta ficou inerte durante quase 5 anos, e, "ao apagar das
luzes" do seu prazo decadencial para analisar a declaração de compensação, exigiu do
contribuinte documentação enorme que não tinha como ser gerada no diminuto prazo
concedido e que não tinha vínculo com a necessária análise do crédito em questão, bem
como também requereu documentos que já tinham sido validados pela própria
Administração, valendo-se desta situação para deixar de homologar a compensação
corretamente efetuada pela ora Manifestante.
e.2) conclui que a conduta da Administração Pública, além de todas as ofensas acima
descritas, também importou em violação à Moralidade Administrativa, eis que se furtou
de analisar o crédito legítimo detido pela Manifestante, para exigir documentos
desvinculados da compensação em questão, tais como arquivos magnéticos e LALUR,
que nada contribuiriam para a análise da compensação, e mesmo que apresentados os
aludidos documentos/arquivos magnéticos, é sabido que o agente fiscal não teria tempo
hábil a analisálos, eis que em menos de um mês venceria o prazo decadencial com
ocorrência de homologação tácita da compensação!
e.3) afirma que,além do já exposto, a conduta da Administração Pública ainda feriu
direitos do Administrado, constantes do art. 3o, da Lei n° 9.784/99. Ao contrário do que
determinado no art. 3o, I, da Lei n° 9.784/99, houve total desrespeito ao contribuinte,
em como foi totalmente dificultado o seu exercício regular de apresentação de
documentos, já que concedido prazo diminuto !!
e.4) pugna que, assim, por todas as razões expostas, merece reforma a r.decisão
combatida, determinando-se o seu cancelamento, com a sua nulidade. Neste contexto,
necessariamente, em razão da nulidade do decisum, estes Eméritos Julgadores deverão
também reconhecer que já transcorreram mais de 5 (cinco) anos da data das declarações
de compensação, importando na homologação tácita da compensação, com extinção do
crédito tributário, na forma do art. 156, II, CTN, c/c art. 74, § 5o, da Lei n° 9.430/96.
DOS DOCUMENTOS PARA VERIFICAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO
CRÉDITO OBJETO DE COMPENSAÇÃO E DA NECESSÁRIA OBSERVAÇÃO
AO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL NA ESFERA ADMINISTRATIVA
f) observa que, como se não bastassem as razões acima, que necessariamente importarão
no reconhecimento da nulidade da decisão e o reconhecimento da homologação tácita
da compensação declarada, a Manifestante, demonstrando sua total boa-fé, informa que
todos os documentos requeridos na Intimação n° 290/2012 (itens 3 e 4) vinculados ao
processo judicial que deu origem ao crédito em questão já constam do processo de
habilitação de crédito em apenso, já tendo sido analisados pela Administração Pública.
Ainda assim, foram novamente juntados a estes autos, conforme documento 1 em
anexo!
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-011.856 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720248/2012-67

f.1) informa que, se necessário for, pode gerar todos os arquivos magnéticos exigidos
pelo Fisco e juntar aos presentes autos, o que importará em enorme volume de
documentação, razão pela qual não o faz agora, até porque tal documentação não possui
qualquer vínculo com a análise da compensação em questão. Com efeito, os arquivos
magnéticos exigidos na intimação são dissociados da análise que poderia se fazer do
crédito em questão, eis que gerados a partir do ano de 2002, nos estritos termos do Ato
Declaratório COFIS n° 15/2001. Ora, o crédito em questão foi decorrente de
recolhimentos a maior efetuados nos anos de 90 a 92, e chancelados pelo Poder
Judiciário !
f.2) aduz que deve ser frisado que os arquivos magnéticos, bem como as cópias do
LALUR exigidas, não possuem qualquer correlação com a análise do crédito em
questão, a qual dar-se-ia apenas através da verificação dos recolhimentos indevidos de
FINSOCIAL objeto da ação judicial n° 2000.32.00.001822-3, bem como da base de
cálculo do FINSOCIAL apurada àquela época. Para tanto, poderia ter sido exigido da
ora Manifestante a apresentação das DIPJ's da época, o que não foi feito !! Frise-se, no
entanto, que obviamente estes documentos fiscais - DIPJ - também são de posse do
Fisco, já que devidamente entregues em seus períodos de apuração correlatos.
f.3) informa, além disso, não foram exigidas cópias do livro razão contábil das contas
contábeis onde foram contabilizadas as operações que deram origem ao crédito de
FINSOCIAL, dos anos de 90 a 92, documentos estes sim que serviriam para a real
verificação do crédito compensado pela Manifestante, os quais não são juntados aos
autos neste momento, não só porque não foram solicitados, mas também por total
impossibilidade prática de se providenciar cópias de toda esta documentação em tempo
exíguo. Tratam-se de mais de mil páginas de documentos contábeis que podem ser
averiguados a partir de conversão do feito em diligência, procedimento padrão e comum
em casos desta natureza, caso seja necessário para aferir o crédito em questão, tudo à
luz do Princípio da Verdade Material que deve reger o trâmite dos processos
administrativos.
f.4) afirma que, com efeito, o Princípio da Verdade Material determina que se deve
buscar verificar efetivamente a legalidade do lançamento fiscal diante do surgimento
efetivo do fato gerador e da obrigação tributária (independente de provas produzidas
pelo contribuinte), ou a existência do crédito e a correção do procedimento de
compensação do contribuinte.
Traz citação da doutrina sobre a verdade material, para embasar as afirmações que:
Ou seja, independente do que seja alegado pelas partes, das provas
préconstituídas, está imposto ao julgador administrativo exaurir todas as
possibilidades de análise que o caso comporte para aferir a real situação
apreciada, in casu, a legitimidade do crédito compensado.
No caso dos autos, de forma notória, este Princípio foi deixado de lado pela
Administração Pública, resultando em gravame injurídico à Manifestante, que
merece ser reformado.
De modo a demonstrar sua boa-fé e vontade de cooperação para a real
verificação da correção da compensação, a Autora junta à presente defesa
cópias do livro razão de 2006 a 2007, com o crédito em questão até o momento
da compensação realizada (doe. Anexo 4).
Ainda, também junta aos autos declaração do representante legal da ora
Manifestante no sentido de que o crédito objeto da compensação permaneceu
no ativo da empresa até seu exaurimento via compensações realizadas (doe.
Anexo 5).
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-011.856 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720248/2012-67

Logo, resta demonstrada, cabalmente, que o crédito em questão já estava
previamente habilitado e com valor atualizado reconhecido expressamente pela
Administração em R$ 1.373.052,72, cabendo à Administração apenas aferir se
o crédito utilizado foi corretamente corrigido e suportava - como suportou – os
débitos objetos das PER/DCOMP's.
Portanto, também por esta razão, deve ser acolhida a homologação das
compensações em questão.
A Manifestante finaliza com os seguintes Pedidos, in verbis:
a) Seja declarado nulo o Despacho Decisório de fls. combatido, na forma das
razões expostas, acarretando inequivocamente no reconhecimento da
ocorrência da homologação tácita das compensações declaradas, com a
extinção do crédito tributário;
b) Ou então, com ou sem o reconhecimento da nulidade, que se reconheça a
existência e a legitimidade do crédito compensado, para reformar o Despacho
Decisório de
fls.
e,
conseqüentemente,
homologar
integralmente
a
compensação realizada, acarretando a extinção do crédito tributário.
Caso entenda-se necessário ao deslinde da questão, protesta a Manifestante
ela conversão do presente feito em diligência, em homenagem ao Princípio da
Verdade Material, de modo que sejam analisados em tempo razoável os
documentos fiscais necessários para a aferição do montante de crédito de
FINSOCIAL decorrente de decisão judicial favorável.
Protesta também pela juntada posterior de documentos com o objetivo
exclusivo de colaboração ao total deslinde da lide.
É o relatório.
O direito creditório não foi reconhecido e o voto recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1990, 1991, 1992
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP
A homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo condiciona-se à
comprovação da liquidez e certeza do crédito nela utilizado, observadas as demais
disposições normativas pertinentes.
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS.
Será mantido o Despacho Decisório que trata de compensação de tributos administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, cujos créditos sejam decorrentes de decisão
judicial transitada em julgado, quando emitido em consonância com o determinado na
mesma decisão judicial e com as normas legais vigentes aplicáveis à matéria.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-011.856 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720248/2012-67

PERÍCIA - INDEFERIMENTO.
Não cabe a realização de diligência ou perícia quando se tratar de matéria de prova a ser
feita mediante a mera juntada de documentos pelo contribuinte, quando da interposição
da manifestação de inconformidade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformado com o julgado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
abordando, em síntese, os mesmos pontos de inconformismo apresentado na Manifestação de
Inconformidade
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
O presente Processo Administrativo Fiscal trata-se de declarações de
compensação, transmitidas eletronicamente, cujo crédito alegado decorre de ação judicial
habilitada através do processo no 10283.001564/2007-79, pleiteando o Contribuinte compensar
tal direito com débitos diversos, conforme demonstrado nas DCOMP ́s anexadas ao presente
Processo Administrativo Fiscal.
O Despacho Decisório, Parecer SEORT/DRF/MNS/No 00190/2012, deixou de
homologar a compensação sob o argumento de ausência de liquidez e certeza, conforme abaixo
reproduzo:
CONCLUSÃO.
Considerando todos os elementos trazidos ao Processo, e principalmente o fato de o
Contribuinte não ter logrado êxito na apresentação dos Arquivos Magnéticos Fiscais na
forma disciplinada pela IN/SRF No86/2001 c/c ADE COFIS No15/2001 com alterações
posteriores, bem como não ter atendido qualquer dos elementos relacionados no Termo
de Intimação Fiscal SEORT/DRF/MNS No 00290/2012, que NÃO permitiram a
verificação da Liquidez e Certeza do credito tributário, nos termos do artigo 170 do
CTN, bem como NÃO atenderam ao disposto no caput do artigo 65 da IN/RFB
No900/2008.
Restando, desta forma, prejudicada qualquer pretensão por parte do Fisco, de apurar o
pretenso credito tributário pleiteado pelo Contribuinte.
Cabendo, neste momento, lembrar como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
quanto ao atributo da liquidez e certeza do crédito tributário pleiteado pelo Sujeito
Passivo da obrigação tributária, que ao pleitear deve fazer prova de seu direito, não
cabendo ao fisco provar que o Sujeito Passivo não tem ou não teria o aludido direito,
tendo em vista que isso representaria a inversão do ônus da prova:
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-011.856 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720248/2012-67

"é desarrazoado entender-se que a lei tributária possa ser interpretada, isoladamente,
inobservados os princípios gerais do direito tributário inscritos no CTN e na
Constituição Federal.
(...)
Efetivamente, o crédito do contribuinte, para ensejar a compensação há de se revestir
dos atributos de liquidez e certeza. Esse requisito constitui exigência do art. 170 do
CTN e que não foi afastado pela Lei 8.383/91, em face da hierarquia das leis.
(...)
Ademais, o crédito para se revestir dos atributos de liquidez e certeza, há, de antemão,
de ser quantificado, com a especificação ou indicação da quantia exata, da importância
certa e determinada. Não são compensáveis créditos indicado aleatoriamente, sob
alegação de que o tributo (ou a contribuição) foi pago indevidamente, em determinado
período. Considera-se líquida, afiançam os juristas, 'a dívida que se determina pela
natureza, qualidade e quantidade, a que se expressa através de número certo ou de uma
cifra. Se a obrigação depende de prévia apuração ou liquidação (ou verificação pelos
meios regulares de direito) deixará de ser líquida e não autorizará a compensação.'
(Washington de Barros Monteiro, Direito das Obrigações, pág. 309).
Assim, para haver compensação, em qualquer de suas modalidades, o contribuinte deve
indicar o crédito em quantia certa e determinada, sendo imprestável para tal fim
pretender o benefício sob color de haver, em determinado período, efetuado
recolhimentos indevidos."
(STJ, 1a Turma, Resp no 108.619/SC, j. em 20/02/97, v.u., extratos do voto do Rel. Min.
DEMÓCRITO REINALDO. O acórdão foi publicado no DJ de 24/03/97).
A Delegacia Regional de Julgamento, ao julgar improcedente a Manifestação de
Inconformidade, afastou as preliminares de nulidade e ratificou o despacho decisório acima
citado, ressaltando os seguintes pontos:
A Manifestante aponta também a ofensa de diversos princípios constitucionais e
administrativos, a ensejar a nulidade do Ato Administrativo.
Na espécie, não compete ao julgador administrativo conhecer de pretensa ofensas a
princípios, sejam eles constitucionais ou administrativos. Pelo contrário, ao julgador
administrativo compete tão somente verificar se a lei e os atos normativos do Poder
Público foram aplicados conforme editados, vez que aqueles são dotados de presunção
de legitimidade e legalidade. O conhecimento e julgamento de eventual vício formal ou
material da legislação aplicada e em vigor compete, apenas, ao Poder Judiciário, que
detém a última palavra em face do princípio da unidade de jurisdição.
Portanto, não se constata qualquer espécie de nulidade, sendo perfeitamente válido o ato
administrativo atacado.
Conforme o Despacho Decisório, o direito creditório não foi reconhecido pela
autoridade administrativa, pois a contribuinte não entregou os arquivos magnéticos bem
como por não ter atendido qualquer dos elementos relacionados no Termo de Intimação
Fiscal SEORT/DRF/MNS No 00290/2012, para apuração da liquidez e certeza do direito
creditório pleiteado. De fato, a própria contribuinte admite que não entregou os
documentos, alegando falta de tempo hábil para produzi-los, pleiteando, por isso, a
nulidade do despacho.
A meu ver, não observo nulidade no despacho decisório guerreado. Embora o prazo
inicial de 3 dias, mais 5 dias de prorrogação possa ser considerado relativamente curto,
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-011.856 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720248/2012-67

verifica-se que: a contribuinte tem o dever legal de guarda e manutenção desses
documentos, e a duas, o ônus da prova recai sobre aquele que alega.
Quanto à obrigatoriedade de escrituração, manutenção e guarda dos documentos
contábeis, o Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99 dispõe:
(...)
Vale dizer ainda que, nos termos do inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, o
momento oportuno para a apresentação das provas que a Manifestante deseje contrapor
às carreadas pelo Fisco é por ocasião da impugnação, ressalvadas as situações previstas
no § 4o do mesmo dispositivo.
No que tange à afirmação do crédito já haver sido reconhecido em processo de
habilitação, ocorre que o procedimento adotado na situação prevê tanto a
habilitação do crédito oriundo da Decisão Judicial, quanto a Declaração de
Compensação posterior à habilitação, nos termos da IN 600/2005 (norma aplicável
à época ao Deferimento do Pedido de Habilitação do Crédito). (Grifos meus)
É de se ressaltar que as compensações tributárias constantes das Dcomp foram
autorizadas pelo art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no
10.637, de 2002 (conversão da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002), que
prevê:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Grifos Nossos)
Por sua vez, deve-se lembrar que a compensação tributária, autorizada por referido
artigo de lei, encontra fundamento nos art. 170 e 170A do Código Tributário Nacional –
CTN (Lei 5.172, de 1966) que dispõem:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará,
para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém,
cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao
mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001) (Grifos
Nossos)
(...)
Apesar de o requerente efetivamente dispor de provimento judicial favorável, tal fato,
por si só, não autoriza a devolução de valores de PIS por ele recolhidos, de forma
indiscriminada. Faz-se necessária a apuração dos valores pagos indevidamente,
exatamente nos termos dispostos na decisão judicial transitada em julgado para a
avaliação da certeza e liquidez do crédito, o que foi observado pela autoridade fiscal no
despacho decisório contestado.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-011.856 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720248/2012-67

Com relação ao pedido de Habilitação do Crédito, que apesar de ser uma medida prévia
e necessária à compensação, deve ser considerada de forma independente da DCOMP
posteriormente apresentada, no que se refere à quantificação do valor do crédito. A
quantificação do crédito no presente caso passa necessariamente pela apuração do
valor devido de PIS pelo contribuinte nos períodos abrangidos pelo provimento
judicial, e nos termos nele definidos, ou seja, com base no faturamento da empresa.
Somente a partir da apuração do PIS devido seria possível apurar o valor
recolhido indevidamente em cada período. Assim, apesar de a RFB efetivamente
dispor das informações acerca dos recolhimentos de PIS efetuados pela empresa
naqueles períodos, tal informação, por si só, não possibilita a apuração do crédito, uma
vez que se faz necessário apurar a parcela indevida de cada recolhimento. (Grifos
meus)
No entanto, não restou possível apurar tal parcela nos períodos abarcados pela Decisão
Judicial, considerando que não foram apresentados os elementos relacionados no Termo
de Intimação Fiscal SEORT/DRF/MNS No 00290/2012.
Entendo que o fato da Interessada alegar que a solicitação de gama enorme de
documentos à ora Manifestante, incluindo alguns que não possuem qualquer correlação
com a análise do crédito em questão, não a impediria de apresentar aqueles que
considerasse suficientes para a elucidação da quantificação do direito creditório.
Contudo isso não foi feito, nem quando da resposta à Intimação Fiscal, e tampouco na
apresentação de sua Manifestação de Inconformidade.
Sendo a compensação um procedimento de iniciativa do contribuinte, por meio da
transmissão da DCOMP, cabe a ele trazer aos autos as provas de que dispõe relativas ao
crédito que alega possuir. Especificamente no caso de crédito decorrente de ação
judicial, tais provas devem ser mantidas até o trânsito em julgado da decisão favorável
obtida pelo contribuinte e, no caso de compensação ou restituição efetuadas na via
administrativa, até o final do prazo de que a Fazenda dispõe para homologar, ou não, o
procedimento.
No presente caso não foram apresentados os documentos contábeis relativos a apuração
dos períodos abarcados pela Decisão Judicial, impossibilitando a apuração do crédito.
Também na manifestação de inconformidade não foi trazida qualquer comprovação
documental relativa a tais períodos, nos termos em que previsto no artigo 16 do Decreto
no 70.235/72, aplicável aos processos de compensação por expressa determinação legal.
(...)
Ao que consta nos autos, a recorrente teve o pedido de habilitação deferido, visto
que a documentação inicialmente necessária foi corretamente apresentada, contudo, para
apuração dos créditos devidos havia também a necessidade apresentar outros documentos,
inclusive em arquivos magnéticos, conforme requerido no termo de intimação fiscal SEORT n.o
0290/2012 de fls. 23 a 29.

Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-011.856 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720248/2012-67

A recorrente alega que o prazo para apresentação dos documentos eram
demasiadamente exíguos, sendo esse o argumento sustentado desde a sua primeira manifestação,
que ocorreu em resposta ao termo de intimação fiscal SEORT n.o 0290/2012, em 25 de junho de
2012, além do que no processo de habilitação, apresentou planilha de cálculo com o valor
atualizado do crédito, na forma do Anexo V, da Instrução Normativa SRF n° 600/2005.
Ocorre que em que pese o deferimento tenha sido pela prorrogação por mais 5
dias, e mesmo após o despacho decisório ter deixado de homologar as compensações, os
documentos poderiam ter sido apresentados no curso do presente processo administrativo, junto
com a Manifestação de Inconformidade ou até mesmo com o Recurso Voluntário, contudo, até o
presente momento não ocorreu, sendo esse fato determinante para deixar de apreciar o pedido de
conversão do feito em diligência com base no princípio da verdade real.
Ora, verifica-se no curso do Recurso Voluntário a insatisfação e discordância do
contribuinte com a lista de documentos exigidos, contudo, salvo exceções, a maioria dos
documentos que constaram na intimação fiscal SEORT n.o 0290/2012 de fls. 23 a 29 foram
apresentados, sendo afirmado pelo recorrente que apenas os (itens 3 e 4) “vinculados ao
processo judicial que deu origem ao crédito em questão já constam do processo de habilitação
de crédito em apenso, já tendo sido analisados pela Administração Pública.”
Conforme bem relatado pelo julgador a quo, não se trata de negativa do direito
reconhecido na via judicial, mas sim, da necessidade de comprovação contábil-fiscal do direito
requerido, posto que, apenas com a comprovação feita pela recorrente não seria possível
mensurar, ou seja, calcular o quantum devido de FINSOCIAL pelo contribuinte nos períodos
abrangidos pelo provimento judicial, e nos termos nele definidos, ou seja, com base no
faturamento da empresa.
Não há, nos autos, qualquer prova ou esforço para demonstrar suposta
insubsistência dos valores creditórios reconhecidos pelo despacho decisório. Não é crível se
atribuir do demonstrativo do crédito apresentado, na forma do Anexo V, da Instrução Normativa
SRF n° 600/2005, nesse momento processual, quer seja de processo de compensação.

Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-011.856 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720248/2012-67

Nesse passo a prova, de fato, incube ao contribuinte, ora recorrente, não havendo
outra via para aferição do valor do seu crédito senão por meio da documentação requerida pela
fiscalização, que não foi entregue pelo contribuinte. Por essa razão entendo que as exigências da
fiscalização são legítimas e não ofende nenhum dos princípios constitucionais e administrativos
alegados pela recorrente.
Note que não se esta a afirmar que nada foi apresentado, mas sim que o que a
fiscalização julgou necessário para elaboração dos cálculos do valor devido, a ser devolvido, é
que deixou de ser comprovado. Nesse sentido foi o Acórdão n.o 3003-000.134 de relatoria do
Conselheiro Vinícius Guimarães, que acompanhei na íntegra, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano calendário: 2005
HABILITAÇÃO DO CRÉDITO. MEDIDA PRÉVIA. NÃO APURAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO.
A habilitação prévia do crédito decorrente de ação judicial é medida que tem por
objetivo analisar os requisitos preliminares acerca da existência do crédito, a par do que
ocorre com a ação de execução contra a Fazenda Nacional, não implicando em
homologação da compensação ou o deferimento do pedido de restituição ou de
ressarcimento.
CRÉDITO POR PAGAMENTO A MAIOR. COMPROVAÇÃO DA CERTEZA E
LIQUIDEZ. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de
compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a maior, é do
contribuinte o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a certeza e liquidez do
crédito pretendido compensar. Não há como reconhecer crédito cuja certeza e liquidez
não restou comprovada no curso do processo administrativo.
O julgado a quo é didático com o correto embasamento legal, indo de encontro ao
o que pensa também este julgador: a recorrente não buscou comprovar o seu crédito.
Para a demonstração da certeza e liquidez do direito creditório invocado, não
basta que a recorrente apresente a documentação solicitada para o pedido de habilitação do
crédito. Faz-se necessário também a escrituração contábil-fiscal e documentação hábil e idônea
que a lastreie, pois assim, possibilitaria que a fiscalização aferisse o real crédito a restituir. Tal
racional esta em linha com o que dispõe o art. 967 do RIR/2018, para valorar prova contábil nos
autos de processo administrativo.
Seção VIII - Da prova
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-011.856 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720248/2012-67

Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de
acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 1o) .
Ratificando o já mencionado na decisão ora recorrida, importa destacar que
incumbe à recorrente o ônus de comprovar, por provas hábeis e idôneas, o crédito que pretende
ser restituído. Nesse sentido, o Código de Processo Civil, em seu art. 373, dispõe:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Tal é o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF), em decisão consubstanciada no Acórdão de no 9303.005.226, nos seguintes termos:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações."
A compensação tributária impõe a certeza e liquidez do direito creditório
pleiteado. No caso concreto, a recorrente eximiu-se de trazer elementos que pudessem embasar
os cálculos a serem elaborados e analisados pela fiscalização, deixando de estabelecer conexões
entre os diversos elementos que devem compor a prova do direito creditório alegado:
documentos fiscais, escrituração contábil-fiscal, demonstrativo de apuração do tributo devido,
etc.
Conclusão
Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 280
DF CARF MF
Original